Tribunal: TJPA
Processo: 0018278-58.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018278-58.2014.8.14.0401

APELANTE: RONALDO CUNHA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - E
M CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, COMO O DE ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, PRINCIPALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA, COMO NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ – RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA POLÍCIA – DESNECESSÁRIO – VÍTIMA QUE, POR SI SÓ, LEVOU AO CONHECIMENTO DA POLÍCIA A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO QUE SUBTRAIU OS SEUS PERTENCES NA VIA PÚBLICA.
SOMENTE
QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE FAZER-SE O RECONHECIMENTO DE PESSOA É QUE SE PROCEDE NA FORMA DA LEI, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL - PARA FINS DO ART. 59 DO CP, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DEVEM SER ENTENDIDAS COMO OS ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DE NATUREZA ACIDENTAL QUE ENVOLVE O DELITUOSO NO FATO CONCRETO.
IN CASU,
SOMENTE O MAU ANTECEDENTE CRIMINAL FOI CAPAZ DE MAJORAR, NA PRIMEIRA FASE, A PENA-BASE – MANTIDAS AS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA, A PENA DEFINITIVA PASSA A SER DE
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0018278-58.2014.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: RONALDO CUNHA DE SOUZA (OU RONALDO SOUZA CUNHA)

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – RONALDO CUNHA DE SOUZA (OU RONALDO SOUZA CUNHA), vulgo “PARASITA”, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, na responsabilidade penal do art. 157, §2º, item I do Código Penal. (ID
5903432 - Págs. 1-12).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
no dia 16/05/2008, a vítima encontrava-se em via pública, na Rua Pablo Cícero, quando o denunciado a abordou, e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu uma bicicleta Poty e um aparelho Nokia da vítima. (§) A vítima, temendo por sua vida, não saiu em perseguição ao denunciado, porém cerca de dois dias depois, foi abordada por uma pessoa, a qual disse ter presenciado o roubo, e informou que o denunciado era conhecido pela alcunha de “Parasita”, momento em que o denunciado estava passando pela via em que a vítima se encontrava, por essa razão a vítima conseguiu ver claramente a fisionomia do denunciado, e o reconheceu como sendo o autor do delito. (§) A vítima, nesse momento, tentou informar as autoridades policiais, porém não avistou nenhuma viatura. Cerca de um mês depois a vítima reconheceu o denunciado em uma manchete de jornal, na qual constava o nome de “Ronaldo Celso Soares”, dirigiu-se então à autoridade policial, para o reconhecimento, e o reconheceu através da galeria de fotos, porém constava com o nome de “Ronaldo Cunha de Souza”. (...)
”. Sic.
ID
5903432 – Pág. 1.

A materialidade do delito está demonstrada no IPL que embasou a denúncia.

Contrariado com a condenação, o réu apelou alegando negativa de autoria, rechaçando o reconhecimento feito pela vítima por meio de fotografia na polícia e invocando a “falsa memória”.

Diz que o suporte probatório é frágil para sustentar a sua condenação, e que cabe à acusação o ônus da prova, razões pelas quais pede absolvição na forma do art. 386, VII do CPP.

Ultrapassada a tese absolutória, requer o afastamento tanto da avaliação de maus antecedentes criminais, ancorado no verbete da Súmula 444 do STJ, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, quanto da majorante do emprego da arma de fogo, por ausência de perícia.

Por fim, pede o provimento do recurso, nos termos do pedido nos ID’s 5903434 - Pág. 6 e 5903435 - Pág. 5, e

caso não seja o entendimento, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no ID 5903435 - Págs. 8-11 pugnam pela
manutenção parcial da sentença
a quo
, apenas para retirar a majorante dos antecedentes criminais.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, a fim de afastar os antecedentes criminais do recorrente.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 25/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALDO CUNHA DE SOUZA (
OU RONALDO SOUZA CUNHA)
, vulgo “PARASITA”.

Sem preliminares processuais, avança-se no
meritum causae.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA: Pelas circunstâncias fáticas delineadas nos autos, não vislumbro razão ao apelante neste ponto, senão vejamos:

Dos Fatos

“(...)
no dia 16/05/2008, a vítima encontrava-se em via pública, na Rua Pablo Cícero, quando o denunciado a abordou, e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu uma bicicleta Poty e um aparelho Nokia da vítima. (§) A vítima, temendo por sua vida, não saiu em perseguição ao denunciado, porém cerca de dois dias depois, foi abordada por uma pessoa, a qual disse ter presenciado o roubo, e informou que o denunciado era conhecido pela alcunha de “Parasita”, momento em que o denunciado estava passando pela via em que a vítima se encontrava, por essa razão a vítima conseguiu ver claramente a fisionomia do denunciado, e o reconheceu como sendo o autor do delito. (§) A vítima, nesse momento, tentou informar as autoridades policiais, porém não avistou nenhuma viatura. Cerca de um mês depois a vítima reconheceu o denunciado em uma manchete de jornal, na qual constava o nome de “Ronaldo Celso Soares”, dirigiu-se então à autoridade policial, para o reconhecimento, e o reconheceu através da galeria de fotos, porém constava com o nome de “Ronaldo Cunha de Souza”. (...)
”.
ID
5903432 – Pág. 1.

Das Informações da vítima

Pela descrição dos fatos no Boletim de Ocorrência do caso informando que o crime ocorreu por volta de 16h15min do dia 16.05.2008 (sexta-feira), verifica-se que a vítima foi assaltada em dia claro e o acusado estava de “cara limpa”; então, não houve maior dificuldade em ver diretamente o autor do crime que lhe subtraiu a bicicleta e o aparelho celular.

Declarou a vítima em Juízo:

EDILSON SOZAR MACHADO –

Auxiliar Técnico de Concretagem – Ofendido:

“
Que trabalha no âmbito da construção civil. Que estava caminhando na rua e precisou atender seu celular que tocou.
Que foi surpreendido pelo acusado anunciando o assalto.

Que o acusado estava armado, apontando em direção à vítima. Que o acusado levou o celular e a bicicleta da vítima.
Que o acusado ameaçou atirar caso a vítima caminhasse atrás do mesmo.
Que uma pessoa que viu o assalto disse que conhecia o acusado de vista, uma vez que era contumaz na prática de roubo. Que o acusado respondia pela alcunha de “Parasita”. Que no dia seguinte voltou ao local e viu o acusado andando na rua, o reconheceu.

Que posteriormente saiu a foto do acusado no jornal, e também o reconheceu. Que o acusado mora próximo a sua casa
.
Que

comunicou a polícia e conseguiram deter o acusado
.
Que a mãe do acusado ainda chegou a pagar a quantia de R$100,00 (cem reais) à vítima.
Que não recuperou o celular e a bicicleta
.

Que o acusado estava de “cara limpa” na hora do assalto.
Que o acusado estava preso por outro caso. Que a vítima reconheceu o acusado por foto no processo, conforme fl. 12, dos autos
”.

(Degravação no ID 5903432 - Pág. 3). Grifado.

As palavras do ofendido são coerentes e seguras, quando detalha a cena criminosa e informa como ele chegou até o acusado e acionou a polícia para prendê-lo.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa.
Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Negritado.

No caso, pelas circunstâncias que seguiram ao desfecho da investigação nas informações do ofendido, desnecessária se mostrou a formalidade do reconhecimento pessoal quando a própria vítima foi que levou ao conhecimento da polícia a identificação do acusado, pedindo providências, afinal o réu morava próximo à sua casa.

Somente
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa é que se procede na forma da lei, inteligência do artigo 226 do CPP, conforme estabelece
in litteris
:

“
Quando houver necessidade
de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...)”.
Grifo.

A materialidade do delito está demonstrada no IPL que embasou a denúncia.

Deste modo, a meu ver, as provas foram suficientes para apontar a responsabilidade penal do apelante.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, o apelante requer o afastamento tanto da circunstância judicial avaliada como maus antecedentes criminais, ancorado no verbete da Súmula 444 do STJ, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, quanto da majorante do emprego da arma de fogo, por ausência de perícia.

A sentença assim dosou a pena
:

“(...) Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 132).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social e a personalidade
do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima
valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime
com prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido recuperada.

Considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes e Atenuantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecida a
causa de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso I, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Constate-se que o Denunciado respondeu ao processo em liberdade, razão pela qual deixo de aplicar a detração, restando a pena-base de 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSO, além de 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL. (...) A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.
(...)”. ID 5903432 - Págs. 10-11.

A pena
in abstrato
do crime pelo qual restou condenado o apelante é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Para fins do art. 59 do CP, as circunstâncias judiciais do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolve o delituoso no fato concreto.

Na primeira fase, os vetores avaliados desfavoráveis foram a culpabilidade, os antecedentes criminais e as consequências do crime; tornando-se os demais normais ao tipo, sem majoração da pena-base.

A culpabilidade avaliada como “
censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal”
nada mais é do que o agir com potencial consciência da ilicitude; não se trata desta culpabilidade em sentido estrito, estamos aqui tratando da reprovabilidade da conduta do réu na ocasião do delito, em circunstância concreta do fato.

Em razão desta avaliação, por decisão monocrática, no âmbito do STJ, houve um precedente no REsp
1983586,
analisando a mesma fundamentação do caso dos autos, em que o Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), afastou a circunstância judicial da culpabilidade, considerando referida avaliação inidônea, senão vejamos um trecho da decisão:

“(...)
O MM. Juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena, sobre a referida vetorial, assim se justificou a valoração negativa da referida vetorial:
"A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal."
(§) Quanto ao punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, no que interessa ao caso, assim se pronunciou, in verbis (...): "Com relação a dosimetria de pena, vê se que o magistrado valorou como desfavorável a culpabilidade, motivo pelo qual, acertadamente e atinente aos fatos delineados, aplicou pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a qual deve ser mantida, uma vez que dentro dos parâmetros legais, a qual permanece definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena...” No que tange à culpabilidade do agente, vale sublinhar que esta só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente. Leciona Bitencourt a culpabilidade como "o elemento de medição ou de determinação da pena". Isso porque [...] nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta aquém ou além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral, v. 1., 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002). (...) Ante o exposto, acolho o parecer favorável do Ministério Público Federal e, com fulcro no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que refaça a dosimetria da pena do recorrente com o decote da vetorial da culpabilidade, nos termos da fundamentação supra
.” (STJ -
REsp
1983586 -
Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – julg. em 18.03.2022).

Neste contexto, impõe-se transportar a análise ao caso concreto.

A respeito da matéria:

A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço.
(...)
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 2000431/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). Sublinhado.

Portanto, prudente é decotar o vetor da culpabilidade como desfavorável.

Com relação aos antecedentes criminais,
concessa vênia
do pronunciamento do
Parquet,
entendo que a certidão de antecedentes criminais registra o Processo de Execução Penal nº 0026928-89.2017.8.14.0401 (ID
5903431 - Pág. 6).

Por outro lado, em consulta informal no Sistema Libra do site oficial do TJE/PA, para efeito de atualização, constato que o réu respondeu ao Processo-Crime nº
0013210-14.2008.8.14.0401,
anterior a estes autos – por roubo majorado
, cuja sentença condenatória transitou livremente em julgado em 30.03.2011 e, após esta data é que se iniciou o cumprimento daquela pena.

Certifiquei-me de que o apelante é mesmo o réu do processo-crime acima referido, pois conferi pela guia de recolhimento expedida naqueles autos, pelo nome de seus pais (filiação Rivaldo Caldas de Souza e Maria Gonçalves Cunha – ID
5903420 - Pág. 2)
.

Assim, pelo lapso temporal decorrido em relação ao tempo depurador de cinco (05) anos
entre a data do cumprimento ou extinção da pena, e a presente infração posterior
, embora o tal registro não sirva para configurar a reincidência; ao tempo da prolação da sentença destes autos, pode ser utilizado como mau antecedente, senão vejamos:

O Tribunal de origem reconheceu que,
em consulta ao Sistema informatizado deste Tribunal - referente à Certidão de Antecedentes Criminais atualizada do réu
, em que pese possua sentença condenatória pelo crime de furto (Processo n. 121/2.06.0000041-5), com decisão transitada em julgado, houve a extinção ou cumprimento da pena em 10/4/2012, há mais de 5 anos e, portanto, não podendo assim ser utilizado como maus antecedentes. 3.
Conforme disposto no
decisum
ora recorrido, para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal

afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes
(HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013). 4.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes.
(...) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1953906/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, Pub. DJe 23/03/2022). Grifo.

Pelas razões acima expedidas, permanece desfavorável o vetor dos antecedentes criminais.

Quanto às
consequências do crime com prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido recuperada
, o roubo de uma bicicleta e um aparelho celular, sem valor indicado nos autos, mas já usados, não revelam valor de tal monta capaz de causar um prejuízo que extrapole o tipo penal.

A respeito da matéria:

Em relação às
consequências
do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
, o prejuízo suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos
crimes contra
o
patrimônio.
Além disso, o simples fato de os bens roubados não terem sido integralmente devolvidos ao ofendido, no caso, um supermercado, não justifica o incremento da pena-base a título de
consequências
do crime
, já que a
res
furtiva
foi avaliada em cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais). (...) (STJ - HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). Destaque.

Com isso permanece uma única vetorial desfavorável ao apelante, qual sejam os antecedentes criminais.

Decotando a vetorial da culpabilidade e das consequências do crime, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, segundo a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ – Edv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, Dje 08/10/2021). Sublinhado.

Assim, vai a pena-base, pelos maus antecedentes, acrescida de 1/6 (um sexto), fixada, portanto em 0
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Sem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a causa de aumento por emprego de arma de fogo ficou demonstrada pelas palavras da vítima que informou a intimidação de sua resistência diante da autoridade do artefato. (ID
5903432 - Pág. 3).

Ausentes causas de diminuição de pena, o julgador reconheceu a causa de aumento de pena (artigo 157, §2º, Inciso I, do CP), elevando-se a pena-base no percentual de 1/3 (um terço) que, redimensionada em virtude da alteração da reprimenda-base, torna-se definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena mantém-se o mesmo
semiaberto
.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos acima expendidos, dando como prequestionada a matéria.

É o Voto.

Belém, 25/05/2022